Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

1. O acolhimento dos aclaratórios só é possível quando há contradição
interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos
da decisão embargada, bem como a omissão apta a ser suprida é aquela
prejudicial à compreensão da causa e não a sua mera alegação que objetiva
nova apreciação do julgado, providência que não se coaduna com a via
eleita.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43091447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

Curitiba, 06/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA opôs embargos de declaração, com pedido de
efeitos infringentes, contra o v. Acórdão nº 61.055 que negou provimento ao recurso interposto na
Representação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) NO ESTADO DO
PARANÁ, na qual restou condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, em virtude de veiculação de
propaganda eleitoral antecipada negativa na rede social Twitter, consistente na divulgação de
desinformação relativa a dados oficiais relativos ao saldo de criação de empresas no Estado do
Paraná, além de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do comprovado
descumprimento de decisão judicial exarada em sede liminar.

O embargante alega, em síntese, que: 1) houve omissão pela ausência de manifestação sobre “o
posicionamento deste Egrégio Tribunal no que concerne às críticas a homens públicos
mandatários de cargos políticos, os quais, estão sujeitos a críticas naturais da posição que
ocupam”, exarado no julgamento do Recurso Eleitoral nº 45135, Acórdão nº 51051 de
12/09/2016, além de que “ainda em sede de 1º grau foram acostadas as fontes das quais retirou
o Embargante os dados” referentes à criação de MEIs; 2) identifica-se contradição no acórdão
embargado por “deixar de mencionar que as MEIs não foram incluídas nos dados, de forma
alguma, tornam o dado descolado da realidade ou sabidamente inverídico ou mentiroso, na
medi

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600397-88.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 02/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0600397-88.2022.6.16.0000 proposta pelo Partido
Social Democrático - PSD, (Diretório Estadual), em face de Roberto Requião de Mello e Silva, com
fundamento nos artigos 9º e 9º-A, art. 38 da Resolução TSE n. 23.610/2019, alegando que em 22 de
julho de 2022, o representado, pré-candidato ao governo do Paraná, publicou na sua conta na rede
social Twitter, conteúdo sabidamente inverídico, ao divulgar, sem qualquer lastro fático, que o
Governador do Estado do Paraná e pré-candidato à reeleição pelo partido representante "acabou
com a criação de empresas no Paraná! Em segredo não cobra impostos de multinacionais". "Mapa
de Empresas - Tempo de abertura por estado". Na mesma postagem o representado apresenta
tabela com os números do suposto saldo de criação de empresas no Estado do Paraná nos
governos dele próprio (1991-1994, 2003-2010), do ex-governador Beto Richa (2011-2018) e do atual
governador Ratinho Júnior (2019-2022). Expõe que pelos dados apresentados pelo representado,
enquanto nos governos dele e do ex governador Beto Richa o saldo de aberturas de empresas no
estado do Paraná seria, respectivamente, de 32 mil e 35 mil por ano, na atual gestão do Governador
Ratinho Júnior esse mesmo número seria de apenas 4.900 novas empresas por ano. Afirma que o
conteúdo em análise veicula desinformação (fake news) e, consequentemente, propaganda
eleitoral antecipada e negativa, não sendo protegida pela liberdade de expressão a divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico apenas com o objetivo de desqualificar e macular a honra de pré-
candidato. Postagem: "O Ratto acabou com a criação de empresas no Paraná Em segredo não
cobra impostos de multinacionais!" (Requer: a) O deferimento de tutela de urgência para
determinar, sob pena de multa diária, a imediata suspensão das publicações veiculadas pelo
representado na sua conta na rede social, Twitter no seguinte link:
https://twitter.com/requiaooficial/status/1550583069295476739?cxt=HHwWhoC8gcLF44QrAAAA/,
incluindo seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar
referido conteúdo em outro link dentro da mesma rede social, ainda que por intermédio de outro
perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária a
ser fixada em caso de descumprimento e a procedência da presente representação, confirmando a
tutela de urgência, para sustar definitivamente a publicação impugnada, além de condenar o
representado à pena de multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/97.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (EMBARGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43091
447
06/09/2022 20:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.150

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600397-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

1. O acolhimento dos aclaratórios só é possível quando há contradição
interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos
da decisão embargada, bem como a omissão apta a ser suprida é aquela
prejudicial à compreensão da causa e não a sua mera alegação que objetiva
nova apreciação do julgado, providência que não se coaduna com a via
eleita.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43091447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

Curitiba, 06/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA opôs embargos de declaração, com pedido de
efeitos infringentes, contra o v. Acórdão nº 61.055 que negou provimento ao recurso interposto na
Representação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) NO ESTADO DO
PARANÁ, na qual restou condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, em virtude de veiculação de
propaganda eleitoral antecipada negativa na rede social Twitter, consistente na divulgação de
desinformação relativa a dados oficiais relativos ao saldo de criação de empresas no Estado do
Paraná, além de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do comprovado
descumprimento de decisão judicial exarada em sede liminar.

O embargante alega, em síntese, que: 1) houve omissão pela ausência de manifestação sobre “o
posicionamento deste Egrégio Tribunal no que concerne às críticas a homens públicos
mandatários de cargos políticos, os quais, estão sujeitos a críticas naturais da posição que
ocupam”, exarado no julgamento do Recurso Eleitoral nº 45135, Acórdão nº 51051 de
12/09/2016, além de que “ainda em sede de 1º grau foram acostadas as fontes das quais retirou
o Embargante os dados” referentes à criação de MEIs; 2) identifica-se contradição no acórdão
embargado por “deixar de mencionar que as MEIs não foram incluídas nos dados, de forma
alguma, tornam o dado descolado da realidade ou sabidamente inverídico ou mentiroso, na
medida em que existe fonte oficial dos dados”; e 3) “percebe-se omissão quanto ao fato de que o
conteúdo, qual seja, a tabela apresentada pelo Embargante, jamais foi publicada novamente em
outros links ou redes sociais, ou seja, houve cumprimento da decisão liminar prolatada”, além de
que “o E. Relator deixou de se manifestar quanto ao precedente paradigma do TSE colacionado
no Recurso Eleitoral”, REspEl 0600057-54.2018.6.10.0000, Relator: Min. Luís Roberto Barroso,
Data de Julgamento: 18/11/2021, “pois não ocorreu análise comparativa entre o caso aqui em
discussão e o precedente recente do TSE no âmbito eleitoral”. Por fim, requer “o acolhimento dos
presentes embargos opostos, com a consequente superação das omissões apontadas, tudo com
fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 275 do Código Eleitoral, a fim de
reconhecer que a mensagem publicada pelo EMBARGANTE nada mais é do que natural ao
debate democrático e ao direito de liberdade de expressão, além de não ser sabidamente
inverídica”. (ID 43073477)

O embargado rebateu as teses dizendo que “ é evidente que não existem vícios no acórdão. As
questões fundamentais para a exata compreensão da controvérsia foram debatidas pelo Tribunal
e constam na decisão. Se o Embargante discorda da interpretação desta Corte, sobretudo a
respeito da aplicabilidade ou não do precedente do TSE (mesmo que tal aspecto não seja
determinante para reconhecer o conteúdo irregular do caso concreto), deve levar a discussão
àquele Tribunal”. (ID 43088062)

É breve o relatório.

Num. 43091447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

II – VOTO

II.1 Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e, portanto, deles conheço.

De fato, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão no decisum, fundamentando-se no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art.
275 do Código Eleitoral.

Como destaca o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, relativamente às hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração:

Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício ou
quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria
submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou
obrigatoriamente sujeita o duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda
mediante recurso, inclusive quanto ao ponto acessório, como seria o caso
de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art.
20), ou de sanção que devesse impor. (In: MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
P.557.)

Portanto, na medida em que há alegação pela parte embargante de haver pontos a serem
aclarados, é cabível o exame dos presentes embargos de declaração, embora, desde já, cabe
ressaltar que não há qualquer omissão na decisão embargada.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

“EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. COMPROVADO. MULTAS MANTIDAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa quando
ocorre a distorção de dados oficiais sobre o saldo de criação de empresas
no âmbito estadual, com a finalidade difundir o não voto no atual
governante, candidato ao pleito, verificando-se extrapolados os limites da
mera crítica política contundente.

2. Conforme disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, a condenação por
propaganda eleitoral antecipada depende da comprovação de
responsabilidade ou ciência prévia dos responsáveis, situação vista nos
Num. 43091447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

autos.

3. A republicação do mesmo conteúdo irregular vários dias após a
concessão de medida liminar que proibiu a sua veiculação, ainda que não
exatamente idêntico em sua forma ao original, caracteriza o
descumprimento de ordem judicial, devendo-se manter a aplicação da multa
estipulada.

4. Recurso conhecido e não provido.”

Posto isso, passa-se ao exame dos embargos opostos.

II.2 - Mérito

No caso, o embargante busca tão somente a mera rediscussão da matéria, vez que repete as
teses recursais e sustenta a existência de supostas omissões e contradições em razão da
ausência de “análise comparativa” de entendimentos de julgados proferidos em outros processos
em relação às suas hipóteses recursais.

A primeira alegada omissão aponta a ausência de exame relativa a um posicionamento passado
deste Tribunal sobre as críticas a que estão sujeitos os homens públicos mandatários de cargos
políticos, as quais seriam naturais em função da posição que ocupam, decisão exarada nos autos
de Recurso Eleitoral nº 45135, Acórdão nº 51051, de 12/09/2016, já que “ainda em sede de 1º
grau foram acostadas as fontes das quais retirou o Embargante os dados” referentes à criação de
MEIs.

A outra suposta omissão diz respeito à falta de manifestação sobre o fato de que o conteúdo, qual
seja, a tabela apresentada pelo Embargante, jamais foi publicada novamente em outros links ou
redes sociais, não se configurando o cumprimento da decisão liminar prolatada, sem contar que
não foi observado o que se julgou no precedente paradigma do TSE colacionado no recurso, o
REspEl 0600057-54.2018.6.10.0000, julgado em 18/11/2021, pois, segundo o embargante, “não
ocorreu análise comparativa entre o caso aqui em discussão e o precedente recente do TSE no
âmbito eleitoral”, visto que, segundo a ótica do Superior, a situação dos autos seria própria do
debate eleitoral, não devendo ser sancionada.

Em relação à alegada contradição, o acórdão embargado não teria mencionado que o fato das
MEIs não terem sido incluídas nos dados divulgados pelo embargante, de forma alguma, tornaria
o dado descolado da realidade ou sabidamente inverídico, na medida em que provaram existir
outra fonte oficial dos dados.

Pois bem, como dito anteriormente, as contradições - e não reais omissões - levantadas pelo
embargante não encontram respaldo no caso, vez que busca apenas a revisão do julgado diante
de seu inconformismo com a decisão unânime desta Corte que manteve a sua condenação por
veicular propaganda eleitoral antecipada negativa.

No entanto, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que o acolhimento dos
aclaratórios só é possível quando há contradição interna, ou seja, entre a fundamentação e o
dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, bem como a omissão apta a ser suprida é
aquela prejudicial à compreensão da causa e não a sua mera alegação que objetiva nova
Num. 43091447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

apreciação do julgado, providência que não se coaduna com a via eleita.

Neste sentido, vale citar os seguinte julgados do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ALEGADAS
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

[...]

8.2.1. "A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a
interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos
da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada
pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte", bem como "o
inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos
vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada"
(ED–AgR–RO–El nº 0600431–95/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJe de
21.10.2021).”

(REspEl - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 1790 - OURO BRANCO - AL. Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves. Acórdão de 12/05/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 95, Data 25/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA.

[...]

3. "A omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do
próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela
deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento manifestado pelo julgador" (ED-AgR-AI 108-04, rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.2.2011).

4. Os embargantes se insurgem em face do julgamento proferido de forma
diversa do almejado por eles, pretendendo nova apreciação do tema,
providência que não se coaduna com a via eleita, a teor do reiterado
entendimento desta Corte de que os declaratórios não se prestam à
rediscussão da causa. Embargos de declaração rejeitados.

(Agravo de Instrumento nº 29472, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/11/2018, Página 113-
114).

“ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
Num. 43091447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. CRÍTICAS SEVERAS A OUTRO CANDIDATO. ART. 57–C, §
3º, DA LEI 9.504/1997. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR ÓBICE DAS
SÚMULAS 24, 26 E 30 DO TSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À
DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

[...]

4. O inconformismo da parte com o acórdão não caracteriza vício que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.”

(AREspEl - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060031713 - SÃO PAULO - SP. Relator(a)
Min. Ricardo Lewandowski. Acórdão de 12/08/2022. Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 167, Data 30/08/2022)

Ademais, a Corte Eleitoral TRE-PR não acatou as teses do embargante como alega novamente
de meras críticas a gestores públicos e que a atuação do embargante tenha sido nos limites do
debate político, não acolhimento conforme fundamentado em diversos momentos processuais:
decisão liminar, sentença e julgamento unânime colegiado.

Assim, nada havendo para ser esclarecido ou suprido, entendo que o v. Acórdão embargado
não padece do alegado vício da omissão, nem de contradição, o que conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria, voto por
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão nº 61.055.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600397-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: ROBERTO REQUIAO DE
MELLO E SILVA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI -
PR56621, ANA PAULA ZANATTA - PR27635, FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR0091949,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
Num. 43091447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757

BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
EMBARGADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados
do EMBARGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR0031447A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.09.2022.

Num. 43091447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 06/09/2022 20:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090620221968800000042060757
Número do documento: 22090620221968800000042060757